Tribunal: STF
Processo: Rcl 42515
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.121.633: TEMA 1.046. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. EXECUÇÃO DEFINITIVA DA SENTENÇA. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA: IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pela Cemig Distribuição S/A, em 31.7.2020, contra a seguinte decisão proferida pelo juízo da Quarta Vara do Trabalho de Uberlândia/MG na Reclamação Trabalhista n. 0000095-20.2011.5.03.0104, pela qual teria sido descumprida a decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no Agravo em Recurso Extraordinário n. 1.121.633, representativo do Tema 1.046 da repercussão geral:
    “A embargante requereu a suspensão do feito em razão do julgamento do ARE 1.121.633, Tema 1046, pelo Supremo Tribunal Federal que reconheceu a existência de repercussão geral da questão que discute a validade da norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente. Argumentou que a decisão não faz distinção entre decisões transitadas em julgado ou não.
    Todavia sem razão.
    De fato, no presente processo, o Acórdão proferido em Recurso de Revista condenou a reclamada ao pagamento de diferenças do adicional de periculosidade, declarando a invalidade da norma coletiva que estabelece o salário básico, ID 4248193. O trânsito em julgado da decisão ocorreu em 18.12.2015, id 5436a25 - Pág. 7.
    Ocorre que a decisão do Ministro Gilmar Mendes na apreciação do Tema 1046, que determinou a suspensão dos processo que versem sobre validade de cláusula de acordo coletivo foi publicada em 01/08/2019, portanto, após o trânsito em julgado da decisão exequenda.
    Assim, não se aplica ao caso dos autos a suspensão requerida.
    Com tais fundamentos,
    Conheço dos embargos à execução apresentados por Cemig Distribuição S/A, julgando-os improcedentes, nos termos da fundamentação, parte integrante deste dispositivo” (e-doc. 9).
    Contra essa decisão Cemig Distribuição S/A ajuíza a presente reclamação.
    2. A reclamante relata ter o autor da reclamação trabalhista requerido, “dentre outros, o seguinte: Diferenças de adicional de periculosidade, decorrentes do cálculo de 30% sobre todas as parcelas salariais constantes dos recibos salariais anexos, durante todo o contrato de trabalho, com integração à remuneração, tendo em vista tratar-se de contrato em vigor, parcelas vencidas e vincendas“ (fl. 3).
    Informa ter arguido em contestação que “o pagamento do adicional de periculosidade [se daria] em consonância com a norma jurídica criada em sede de negociação coletiva, postulando pela prevalência dos acordos coletivos de trabalho firmados com o sindicato da categoria” (fls. 2-3).
    Pontua que a controvérsia estabelecida na demanda subjacente consiste na “validade de norma coletiva que limita ou restringe direito não assegurado constitucionalmente” (fl. 3).
    Pondera que “não houve delimitação quanto à fase do processo a que se refere o termo pendente, entendendo-se como tal tanto o processo em fase de conhecimento, como em fase de execução”(fl. 4).
    Pontua ser necessário “considerar também atingida pela determinação de suspensão nacional as execuções definitivas em curso, notadamente em se considerando o caso presente, na qual há determinação para implementação em folha de pagamento de parcela fixada com base em fundamentação que pode vir a ser declarada incompatível com a Constituição pelo STF” (fl. 6).
    Sustenta que “a abrangência da suspensão nacional de processos determinada com o reconhecimento da existência de repercussão geral do tema 1.046 de não pode ser limitada aos casos em fase de conhecimento, seja porque: a) não há tal limitação na decisão exarada por esse Tribunal; b) não há tal limitação na previsão legal que respalda a ordem de suspensão; c) o próprio CPC, no art. 1.046, quando trata de processos pendentes não distingue as fases processuais e é pacificamente admitido pela doutrina e jurisprudência; ou d) porque a própria legislação trabalhista admite a inexigibilidade do título executivo judicial em caso de decisão do STF que reconheça a incompatibilidade com a Constituição da República da decisão em que aquele se funda” (fl. 7).
    Requer medida liminar para suspender “a decisão impugnada e a tramitação da Ação Trabalhista nº 0000095-20.2011.5.03.0104 até a decisão final da presente reclamação” (fl. 11).
    Pede a procedência da presente ação para cassar a “decisão interlocutória proferida pelo D. Juiz da 4ª Vara do Trabalho de Uberlândia /MG, nos autos da Ação Trabalhista nº 0000095-20.2011.5.03.0104, que indeferiu o pedido de suspensão do processo em referência” (fl. 11).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.
    4. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 10 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.
    Busca-se, pela reclamação, fazer com que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.
    Ela não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbir decisões sem que se atenha à legislação processual específica qualquer discussão ou litígio a ser solucionado juridicamente.
    5. Põe-se em foco na reclamação se, ao dar seguimento à execução definitiva da sentença proferida na Reclamação Trabalhista n. 0000095-20.2011.5.03.0104, o juízo da Quarta Vara do Trabalho de Uberlândia/MG teria descumprido a determinação de suspensão nacional de processos sobre o Tema 1.046 da repercussão geral.
    6. Em 28.6.2019, o Ministro Gilmar Mendes proferiu decisão no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633-RG (Tema 1.046) determinando a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versassem sobre a “validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente” e estivessem em trâmite no território nacional, nos termos do § 5º do art. 1.035 do Código de Processo Civil, por ter o Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal reconhecido a repercussão geral da matéria.
    Embora a questão de fundo tratada na origem guarde correspondência com a matéria discutida no paradigma de repercussão geral do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633-RG (Tema 1.046), a presente ação não se volta contra processo pendente, mas contra a tramitação de execução definitiva de sentença condenatória proferida antes da determinação de suspensão emanada deste Supremo Tribunal, comprovando-se ausente identidade material entre o conteúdo da decisão reclamada e o paradigma de descumprimento invocado pela reclamante. 
    7. A argumentação traçada pela reclamante revela a pretensão de aproveitar-se indevidamente da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso desta reclamação como sucedâneo de recurso ou de ação rescisória, o que não é admitido pelo Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NO ARE 1.121.633 - RG (TEMA 1.046). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido” (Rcl n. 38.597-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.4.2020).
    “CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DE ACÓRDÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE RECONHECE A INTERPOSIÇÃO DE RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. 1. Não cabe reclamação contra decisão prolatada pelo Supremo Tribunal Federal ou qualquer de seus órgãos. 2. Não cabe reclamação contra decisão já transitada em julgado, dado que a medida não pode operar como sucedâneo ou substitutivo de ação rescisória ou outra medida judicial tendente a reformar decisão judicial. Agravo regimental conhecido, mas ao qual se nega provimento (Rcl n. 2.090/MG-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 21.8.2009).
    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.
    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se. 
    Brasília, 5 de agosto de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora